Tribunal: STF
Processo: ARE 1477350
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 15, fl. 13):



    “EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS E DATA BASE DEVIDAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. PAGAMENTO NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. CONSTITUCIONAL. PODER DISCRICIONÁRIO DO ENTE PÚBLICO. NÃO OBSTANTE, DEVIDA A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DECORRENTE DE EVENTUAL REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, APÓS O MÊS DO SEU NASCIMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. GRATIFICAÇÃO NATALINA – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. VERBAS QUE NÃO INTEGRAM A BASE DE CÁLCULOS DO DÉCIMO TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA, EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. 



    1. Demonstrado que no ano de 2018 não houve reajuste dos vencimentos da autora/apelada nos termos da Lei Municipal n. 9.528/2015 e da Portaria do MEC n. 1595/2017, faz jus ao reajuste anual de 2018, com os seus reflexos nos padrões vencimentais subsequentes. 



    2. O entendimento jurisprudencial firmado neste e. Tribunal de Justiça é de que, ocorrendo o pagamento da gratificação natalina no mês de aniversário do servidor público, havendo reajuste salarial realizado posteriormente à data do pagamento daquela verba, será devida a complementação pela Administração Pública 



    3. Nestes termos, ficam excluídas do cômputo do 13º salário: Gratificação pela participação em órgão colegiado de julgamento de processos contenciosos fiscais, em segunda instância, e na comissão de análise, avaliação e integração fiscal da Secretaria de Finanças (IV, art. 78 LC 011/1992); Gratificação pelo encargo de atividades de treinamento ou desenvolvimento (V, art. 78 LC 011/1992); Gratificação pelo encargo de membro ou auxiliar de banca ou comissão de concurso (VI, art. 78 LC 011/1992); Adicional de férias (XVI, art. 78 LC 011/1992). Ademais, conforme entendimento do STJ, não integram a base de cálculo do 13º salário as verbas de caráter indenizatório. 



    4. Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. 1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDAS. 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDAS SENTENÇA REFORMADA”.



    No apelo extremo (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA alega que o acórdão recorrido, ao condená-lo ao “pagamento do reajuste anual referente ao ano de 2018, na porcentagem de 6,81%, com os reflexos no ano de 2019 e anos subsequentes, bem como nos reflexos vencimentais sobre o quinquênio; auxílio locomoção; adicional de titularidade; adicional de férias e décimo terceiro salário”, violou os arts. 2º; e 37, X e XIII, da CF/1988 (Doc. 17, fl. 5).



    Sustenta, inicialmente, a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal 9.528/2015, pois, “ao prever que a data base dos servidores do magistério terá índice distinto, inconteste está que a aludida norma viola o preceito contido no art. 37, X, da CF/1988 (reproduzido no art. 92, XI, da Constituição do Estado de Goiás), pois a regulamentação da data base (assim como o índice aplicável) deve abarcar todos os servidores deste Município, não apenas uma categoria específica, como promoveu o art. 2º da Lei Municipal n.º 9.528/2015” (Doc. 10, fl. 10).



    No mais, argumenta que não cabe ao Poder Judiciário conceder a revisão geral anual, pois “é necessária a observância da iniciativa do órgão competente para edição do ato normativo” (Doc. 17, fl. 11). No ponto, destaca que “em decisão recentíssima proferida em sede de repercussão geral (Tema 864) nos autos do RE nº 905357, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. Assim, resta claro que o pleito da contraparte é juridicamente impossível, na medida em que inexiste dotação na LOA e previsão na LDO para a concessão do reajuste nos índices pleiteados pela contraparte” (Doc. 17, fl. 17).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) o art. 2º da CF/1988 não foi prequestionado, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 282/STF; (b) “o exame de eventual ofensa ao art. 37, X e XIII, da Constituição Federal, relativo a ausência de pagamento de diferença da gratificação natalina (décimo terceiro salário), demandaria, não apenas prévio escrutínio de legislação local (Lei Municipal n. 9.528/2015), mas, também, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal”; e (c) quanto à “alínea “c” do permissivo constitucional, conquanto indicada como fundamento da interposição, nada foi alegado a respeito, o que enseja a aplicação, nesse ponto, da Súmula 284/STF” (Doc. 21, fl. 3).



    No Agravo, o ente público alega que a matéria foi prequestionada, bem como que a análise do apelo extremo prescinde do reexame de fatos e provas. No mais, afirma que houve violação direta à separação dos poderes.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos do Município acerca da repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 7):



    “2.3. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. As questões constitucionais suscitadas no presente Recurso Extraordinário possuem REPERCUSSÃO GERAL, nos termos do § 3º do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Não podemos ter dúvidas que a revisão anual (data base) do piso salarial nacional do magistério público possui repercussão geral e denota amplitudes econômica, jurídica, política e até mesmo social que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, envolvendo toda a Sociedade Brasileira, considerando que este é um tema que atinge TODOS os Entes Federados da República do Brasil, mas, neste, em especial, o município de Goiânia. 



    Econômica, porquanto a revisão anual (data base) do piso salarial nacional do magistério público influi direta ou indiretamente na Economia do Município, principalmente, levando em conta que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 



    Política, na exata medida em que dá margem a uma revisão legislativa coerente e séria aos legisladores municipais e ao próprio Chefe do Executivo municipal, podendo eles se articularem para produzir uma Legislação que sim, realize uma revisão anual (data base) do piso salarial magistério público municipal razoável, mas acima de tudo, JUSTA. Social, porque o fomento da economia repercute direta ou indiretamente na vida das pessoas, na distribuição de renda. 



    E, jurídica, levando em conta a própria técnica legislativa e interpretação das normas à luz da Constituição Federal que é a norma máxima do Ordenamento Jurídico brasileiro. 



    […]



    Ademais, é importante ressaltar que, em decisão recentíssima proferida em sede de repercussão geral (Tema 864) nos autos do RE n.º 905357, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 



    Dessa maneira, não podemos ter dúvidas quanto ao preenchimento pela Recorrente do requisito da REPERCUSSÃO GERAL que, somado aos demais, dá ensejo à remessa deste RE para julgamento pelo Col. Supremo Tribunal Federal”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional relacionada à violação ao princípio da separação dos poderes, à inconstitucionalidade da Lei Municipal 9.528/2015, bem como não houve debate sobre a matéria inserta no Tema 864 da repercussão geral, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem julgou procedente o pedido autoral para condenar o “Município apelado ao pagamento do reajuste anual referente ao ano de 2018, na porcentagem de 6,81%, com os reflexos no ano de 2019 e anos subsequentes, bem como nos reflexos vencimentais sobre o quinquênio; auxílio locomoção; adicional de titularidade; adicional de férias e décimo terceiro salário” (Doc. 15, fl. 12). Vejam-se os seguintes trechos do voto-condutor do acórdão recorrido (Doc. 15, fl. 6):



    “3.1 A insurgência arguida pela apelante, profissional do magistério, em relação à data base da do ano de 2018, merece prosperar. Explico. 



    3.1.1 Em análise as fichas financeiras da requerente, vejo que no ano de 2018, não foi realizado nenhum reajuste, sendo que no ano de 2019, o reajuste de 4,17% foi aplicado sob o vencimento de 2018, que era de R$ 2.586,94, sendo este o vencimento de 2017. Assim, resta devidamente comprovado o direito da Requerente/1ª Apelante na concessão do Reajuste Anual de 2018 com os seus reflexos nos anos seguintes. 



    3.1.2 A Lei Municipal n. 9.528/2015 regulamenta a forma de reajuste dos vencimentos básicos dos profissionais do magistério. Confira-se:



    “Art. 2º. O reajuste dos vencimentos básicos dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Goiânia, previstos na Lei nº 7.997, de 20 de junho de 2000, será concedido conforme os mesmos índices e na mesma data estabelecidos anualmente pelo Ministério da Educação, nos termos definidos pela Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e na Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.” 



    3.1.3 Como dito, não pode o ente municipal buscar a redução de despesas públicas simplesmente retirando direitos legalmente assegurados aos seus servidores, mormente quando o faz pela via simples do decreto, lastreando-se em meras alegações genéricas de insuficiência de recursos que sequer foram comprovadas. 



    […]



    3.1.5 Não está o Poder Judiciário promovendo a revisão geral anual de servidor público, mas apenas garantindo o cumprimento da lei de iniciativa do próprio Poder Executivo, o que não afronta o princípio da separação dos poderes. 



    3.2 Sendo assim, resta evidente o direito da autora/1ª apelante ao reajuste anual referente ao ano de 2018, na porcentagem de 6,81%, com os reflexos no ano de 2019 e anos subsequentes, bem como nos reflexos vencimentais sobre o quinquênio; auxílio locomoção; adicional de titularidade; adicional de férias e décimo terceiro salário. 



    […]



    4. Segundo Apelo (Da Gratificação Natalina – Décimo Terceiro Salário e Das verbas que não integram a base de cálculos do décimo terceiro.) 



    […]



    4.1.1 De acordo com os artigos 7º, VIII e 39, § 3º, da Constituição Federal, artigo 95, III, da Constituição do Estado de Goiás e artigo 78, VIII, da Lei Complementar 011 de 1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia), é devido ao servidor público o recebimento da gratificação natalina (13º salário), comumente paga no mês de dezembro de cada ano. 



    4.1.2 Com a publicação da Lei Complementar n. 174 de 26 de dezembro de 2007, o décimo terceiro vencimento passou a ser pago ao servidor público, no mês de seu nascimento, tendo por base de cálculo o valor da remuneração devida naquele mês, verbis: 



    […]



    4.1.3 Nestes termos, ficam excluídas do cômputo do 13º salário: Gratificação pela participação em órgão colegiado de julgamento de processos contenciosos fiscais, em segunda instância, e na comissão de análise, avaliação e integração fiscal da Secretaria de Finanças (IV, art. 78 LC 011/1992); Gratificação pelo encargo de atividades de treinamento ou desenvolvimento (V, art. 78 LC 011/1992); Gratificação pelo encargo de membro ou auxiliar de banca ou comissão de concurso (VI, art. 78 LC 011/1992); Adicional de férias (XVI, art. 78 LC 011/1992). Ademais, conforme entendimento do STJ, não integram a base de cálculo do 13º salário as verbas de caráter indenizatório. 



    4.1.4 Importante trazer a lume que a alteração da data do pagamento do referido direito social para o mês do aniversário do servidor público não viola norma constitucional, posto que se baseia no próprio interesse da Administração Pública, salvaguardada pelo princípio da autotutela, visando o equilíbrio financeiro e orçamentário do ente estadual no fim de seu exercício. 



    4.1.5 Para tanto, tal modificação não pode causar decesso ao que é de direito do servidor público, devendo ser observadas as atualizações e eventuais reajustes da remuneração dos servidores, sendo o mês de dezembro o último vencimento para a base de cálculo da gratificação natalina, cabendo à Administração Pública efetuar o pagamento das diferenças devidas, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores”.



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (Lei Municipal 9.528/2015 e Lei Complementar Municipal 11/1992), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1434959 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 9/11/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1443308 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje. 26/9/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente